Tribunal: TJES
Processo: 5012906-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012906-98.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MF PARTICIPACOES S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENVIO PARA ENDEREÇO INCORRETO. ATO PROCESSUAL VICIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito de Execução Fiscal, na qual foi rejeitada a Exceção de Pré-executividade e deferida a penhora de crédito relativo a processo de desapropriação. A Agravante requer a reforma da decisão sob a alegação de nulidade da citação, por ter sido realizada em endereço diverso do constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e recebida por terceiro estranho à empresa, além de defender que tal vício não é suprido por eventual ação judicial posteriormente ajuizada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a citação realizada em endereço diverso do constante na Certidão de Dívida Ativa configura nulidade;
(ii) estabelecer se a nulidade da citação invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora realizada nos autos da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação postal, para ser válida, deve ser entregue no endereço correto do executado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante se recebida por terceiro, quando realizada em endereço incorreto.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais confirma que a realização de citação em endereço incorreto acarreta sua nulidade, com a consequente invalidação dos atos processuais subsequentes, incluindo bloqueios de valores via BACENJUD.

A ausência de citação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando que houve constrição de valores sem a oportunidade de a parte executada se manifestar nos autos.

A nulidade da citação implica na necessidade de repetição do ato citatório, com devolução do prazo para a defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação postal realizada em endereço diverso do constante na Certidão de Dívida Ativa é nula, ainda que recebida por terceiros.

A nulidade da citação invalida todos os atos processuais subsequentes, inclusive medidas constritivas como bloqueios de valores.

É obrigatória a repetição do ato citatório, com a devolução dos prazos para apresentação de defesa e exercício do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 14.02.2022.

TJMG, AI 0489843-05.2022.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 20.09.2022.

TJMG, AI 1002408-86.2381.4.01, Rel. Sandra Fonseca, j. 28.01.2020.

TJSP, AI 0137395-20.2012.8.26.0000, Rel. Carlos Giarusso Santos, j. 14.03.2013.

TJRS, AI 5086372-22.2021.8.21.7000, Rel. Francisco José Moesch, j. 23.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012906-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MF PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida no âmbito da Execução Fiscal tombada sob o nº 5000334-05.2020.8.08.0048, através da qual a MM Juíza de piso rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada por MF Participações S/A e, na mesma oportunidade, deferiu “
o pedido de penhora do crédito relativo ao processo de desapropriação (0005019-14.2018.8.08.0048), devendo ser oficiado o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra/ES para registrar a penhora no rosto do processo de desapropriação n. 0005019-14.2018.8.08.0048
”.

Em suas razões recursais (ID 9651807) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que a citação realizada nos autos é nula, pois enviada para endereço diverso do constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e recebida por pessoa estranha aos quadros da empresa; e
(ii)
que o fato de a Agravante ter ajuizado ação judicial em 2023 visando a anulação da mesma CDA que se pretende executar nos autos do processo referência não supre a falta de citação válida.

Pois bem.
A jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “
a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros”
(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Ocorre que, no presente caso, a carta postal para citação da empresa executada foi enviada para endereço diverso do constante da Certidão de Dívida Ativa.

Nestes termos, na linha do entendimento acima mencionado, os Tribunais pátrios têm entendido que a citação enviada para o endereço incorreto da executada dá ensejo à sua nulidade e dos atos posteriores a ela. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO - CITAÇÃO FEITA EM ENDEREÇO DIVERSO - ACOLHIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
2. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, a citação recebida por terceiros somente será considerada válida se entregue no endereço correto do devedor, o que não ocorre no caso dos autos, pelo que, tendo sido a citação entregue em endereço incorreto, é medida de rigor a anulação da citação e dos atos seguintes, inclusive voltados ao bloqueio de valores.
Recurso provido. (TJMG - AI: 04898430520228130000, Relator: Des.(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS - NULIDADE DA CITAÇÃO - NULIDADE DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES - PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Embora se repute válida citação postal recebida por terceiros, em se tratando de execuções fiscais, esta há de se dar no domicílio correto do executado, conforme entendimento consolidado do col. STJ.
2- Configurada a nulidade da citação, é nula a ordem subsequente de bloqueio de valores via sistema BACENJUD. 3- Recurso a que se nega provimento. (TJMG - AI: 10024088623814001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020)

EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INCORRETO DO EXECUTADO - NULIDADE OCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DECLARAÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE.
Na execução fiscal, é nula a citação postal quando entregue no endereço incorreto do executado - art. 8º, II, da Lei nº 6830/1980
. [...] (TJSP - AI: 01373952020128260000 SP 0137395-20.2012.8.26.0000, Relator: Carlos Giarusso Santos, Data de Julgamento: 14/03/2013, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA EM ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE.
I. Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é valida a citação postal, por meio de carta com aviso de recebimento, ainda que firmado este por terceira pessoa, contanto que recebida no endereço do executado, nos termos do artigo 8.º, I e II, da LEF.
II. Sendo a citação da parte executada nula, são também os atos processuais a partir dela. Como consequência, os valores constritos devem ser liberados, bem como, os prazos para garantia do juízo e apresentação de embargos à execução reabertos. (TJRS - AI: 50863722220218217000 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 23/09/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021)

Destarte, de se reconhecer a nulidade na citação postal recebida por terceiros, porquanto realizada em endereço diferente do da contribuinte, sendo irrelevante, por esse motivo, ter sido recebido por terceiro.

Ademais, em meu sentir, resta patente o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da Agravante no presente caso, mormente ao se considerar que já houve bloqueio de valores através do sistema BACENJUD, bem como que a executada não teve a oportunidade de apresentar defesa nos autos do processo referência.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para decretar a nulidade de todos os atos processuais desde a citação, com a consequente repetição do ato e devolução do prazo para apresentação de defesa e exercício do contraditório

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.